Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. LEGÍTIMA PRETENSÃO. PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. PREÇO AJUSTADO. NECESSIDADE. NÃO ATENDIMENTO.

1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da adjudicação compulsória de bem imóvel adquirido mediante instrumento particular de cessão de direitos, com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade ao promitente comprador.

2. Mediante a celebração de negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda de bem imóvel, não tendo sido pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.

3. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promitente vendedor pelo Poder Judiciário. 3.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado.

4. Descabe a adjudicação compulsória quando o interessado não junta aos autos nenhum elemento de prova suficiente para comprovar o efetivo pagamento integral do preço ajustado por ocasião da anunciada aquisição do imóvel.

5. De acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC incumbe ao demandante a prova do fato constitutivo de sua pretensão que, no caso, consiste no cumprimento dos requisitos necessários à adjudicação compulsória pleiteada. Logo, não tendo o recorrente se desincumbido do referido ônus, não subsistem razões para promover a reforma da sentença impugnada.

6. Recurso conhecido e desprovido.